Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-98.2010.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-98.2010.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRED S TEIXEIRA - CNPJ: 01.461.970/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não evidenciado o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Fred S Teixeira – ME
contra decisão que proveu a apelação (id. 147274695).

Assegura que “
a Fazenda Estadual tomou conhecimento da não localização de bens penhoráveis do executado em 28/03/2012, passando então a correr o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual findou-se em 29/03/2013, passando então a decorrer o prazo de 05 (cinco) anos
.”

Assevera que “
operou-se a prescrição em 30/03/2018, uma vez que durante todos esses anos não houve nenhuma nova causa interruptiva, vez que a fazenda municipal não logrou êxito ou diligencia exitosa para localizar a parte executada ou bens passíveis de penhora.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 154225181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Perlustrados os autos, percebe-se que a execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2010, enquanto o despacho determinando a citação foi prolatado em 26/10/2010.

O oficial de justiça certificou que não foi possível localizar a executada (ID n.o 63033064 - Pág. 9) e, após foi realizada a citação por edital (ID n.o 63033069 - Pág. 9).

Em seguida, foi deferido o pedido de bloqueio de valores da executada, mediante sistema Bacenjud, o qual restou infrutífero, assim como a tentativa realizada pelo sistema RENAJUD, no intuito de localizar bens passíveis de penhora.

Verifica-se, portanto, que a Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens penhoráveis da executada em 28/03/2012.

Assim, consoante o quadro jurisprudencial já delineado, o período suspensivo se iniciou da intimação/conhecimento da Fazenda Pública exequente em 29/03/2012, e findou-se em 29/03/2013.

Desta feita, a prescrição quinquenal passou a correr a partir do dia 30/03/2013.

Assim, infere-se dos autos que decorridos mais de 05 (cinco) anos não foram encontrados bens em nome das partes executadas, conquanto este juízo tenha realizado as diligências requeridas pela parte exequente junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário.

Cumpre ressaltar que somente a citação e a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento de pesquisa e penhora sobre dinheiro ou outros bens.

Analisados os autos com frieza, denota-se, facilmente, que o período relativo à prescrição quinquenal ocorreu sem que se operasse qualquer hipótese de suspensão ou interrupção do prazo.

Sendo assim, o prazo de 05 (cinco) anos se escoou em 30/03/2018, sem que a execução estivesse garantida pela penhora e/ou a obrigação satisfeita pelo pagamento, oportunizando, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

[...]

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinta a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 924, V, do CPC.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 39 da Lei n.o 6.830/1980.

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, com urgência, haja vista que a demora no cumprimento das determinações judiciais tem refletido negativamente na taxa de congestionamento desta Comarca. [...]. (Id. 146327257).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de outubro de 2022, dei provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.905,78: cinco mil novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20107257, Id. 146327247 – fls. 10), em que a inicial foi protocolada em 9 de setembro de 2010 (Id. 146327247 – fls. 9) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 26 de outubro de 2010 (Id. 146327248 – fls. 3).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 26 de outubro de 2018, quando o apelante retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 0001702-98.2010.8.11.0017, código no 20799) e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização de bens penhoráveis, que ocorreu em 20 de setembro de 2018, quando restou infrutífera o bloqueio online de valores nas contas da executada (Id. 146327251 – fls. 7/10).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até a sentença, prolatada em 7 de março de 2021 (Id. 146327257), não decorreu o prazo de cinco (5) anos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
‘
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001572-70.2012.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
13 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015547-51.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo 01 (um) ano (art. 40 da LEF), com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
(art. 174 do CTN). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1012503-24.2021.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
11 de abril de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Somente deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após o período de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, o que não ocorreu no presente caso, razão que se impõe a cassação da sentença de primeiro grau. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000278-46.2005.8.11.0033, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
).

[...] Após ter decorrido o prazo prescricional, o juiz, após ouvir a fazenda pública, poderá de imediato decretar a prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 40, § 4o da Lei 6.830/80.

Não configurada a prescrição intercorrente no caso em questão, impõe-se o provimento do recurso, para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 154982/2016, relator Alexandre Elias Filho, julgamento em 18 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023